Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716417-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA XAVIER SALAZAR AGRAVADO: M. L. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que – nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por M.L.S., em face da FUNDAÇÂO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, determinou que as rés custeiem fornecimento de home care prestado pela empresa Zelo Domiciliar LTDA e ainda fornecer o medicamento RISDIPLAM, nos seguintes termos (ID 230158826): DECIDO. O direito à saúde, constitucionalmente previsto no art. 196 da Constituição Federal, deve ser fornecido de forma gratuita, bem como é livre à iniciativa privada. Quanto ao direito da criança, após o advento da Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a proteção integral da criança e do adolescente é vetor principal a ser analisado no tocante aos direitos que os respaldam. A Atrofia Muscular Espinhal - AME, é doença crônica e irreversível, que faz de seu portador dependente de equipamentos especiais, assistência profissional diferenciada e uso de medicamentos especiais para melhora do quadro clínico para permitir uma vivência digna. Há diversos relatórios médicos que indicam a necessidade de fornecimento de home care, com atendimento especializado. Há, também, indicação de tratamento com um medicamento específico - RISDIPLAM (EvrysdiTM) (id. 195287356 – pág. 7). Como se observa, a autora possui prescrição médica para tratamento especializado, conforme relatórios médicos que constam na exordial. De acordo com o inciso II do art. 51 do CDC, são nulas as cláusulas que restringem os direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto e equilíbrio contratual, hipótese que se amolda a dos autos. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura de tratamento prescrito pelo médico, para o tratamento do beneficiário. (...) " Nesse sentido, em razão do estado de saúde da criança, que não pode ficar desassistida, determino que as requeridas custeiem o fornecimento de home care prestado pela empresa Zelo Saúde Domiciliar LTDA, para fins de continuidade do tratamento médico. Prazo para cumprimento: 48 horas. Deverão, ainda, fornecer o medicamento RISDIPLAM (EvrysdiTM), conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias. Tanto o tratamento domiciliar, quanto o fornecimento de medicamento, deverão ser fornecidos e custeados de forma integral pelas duas rés – ASSEFAZ e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, à razão de 50% para cada uma, a fim de não acarretar ônus financeiro somente a uma delas, mesmo porque a ação é direcionada a ambas. Caberá à autora apresentar as respectivas notas fiscais, com discriminação de todos os serviços prestados e direcionados à infante. Em caso de descumprimento, será analisada a hipótese de constrição financeira. Esclareço que tais determinações, constantes da presente decisão, objetivam atender o melhor interesse da criança, a continuidade de seu tratamento médico e a proteção de sua integridade física e vida. No entanto, a realização de perícia médica permanece necessária e hígida, como fase posterior, para fins de melhor instrução processual, mesmo porque há diversos tratamentos médicos requeridos pela demandante, cuja análise e adequação serão dirimidas pela respectiva prova, de cunho técnico, frente ao conteúdo material da lide. Ademais, o custeio direto, pelas requeridas, ao prestador de serviço de home care, traduz medida excepcional, como antes destacado. Intimem-se, com urgência, por Oficial de Justiça, para fins de cumprimento. Em sede recursal (ID 71202015), sustenta a recorrente equívoco na decisão impugnada, tendo em vista que a realização de perícia técnica é condição para se verificar suposto descumprimento de liminar com relação à capacidade técnica dos profissionais que atendiam a agravada. Assevera que nos autos da origem o Juízo determinou o custeio do atendimento domiciliar da agravada pela Empresa Zelo Saúde Domiciliar LTDA e determinou custeio de medicamento em afronta aos dispositivos legais, pois já havia decisão anterior diversa da decisão impugnada, caso em que a questão não cabe mais discussão, em respeito à coisa julgada, nos termos dos arts 502 e 508, e preclusão pro judicato, arts 505 e 507, todos do CPC. Relata que não há fundamento fático sobre a inferioridade da equipe indicada pelas rés, como também não há liminar que concede à autora poder para escolher quais profissionais devem atendê-la, pois é cediço que não se deve extrapolar os limites legais impostos pela legislação em regência. Noticia que preenche os requisitos para tutela recursal, em razão do grave dano e da difícil reparação à Unimed Cuiabá. Destaca que todas as especialidades necessárias ao tratamento da agravada estão disponíveis na rede credenciada da ré, de modo que não há o que se falar em descumprimento da liminar. Aduz a necessidade de perícia médica também para se avaliar a necessidade do medicamento prescrito, considerando que o laudo médico que indicava o medicamento foi elaborado em 01/04/2024 e que não há confirmação de seu uso em laudos recentes, além da ausência de informação obrigatórias no receituário sobre dosagem e concentração, forma farmacêutica, quantidade ou posologia. Argumenta que a agravada não preenche os requisitos para reembolso, por se tratar de mera solicitação de atendimento multidisciplinar . Requer o efeito suspensivo ao recurso para imediata cassação da decisão impugnada e, no mérito, pede o provimento do recurso para a reforma da decisão a fim de ser reconhecida a necessidade de perícia antes de ser determinado o custeio do medicamento e do acompanhamento de home care pela escolha de preferência da parte autora. Alternativamente, requer o parcial provimento do recurso para que a autora custeie o tratamento com os profissionais de escolha da parte autora ao valor de tabela praticado pela operadora dentro da rede credenciada, porque não ficou comprovada a incapacidade técnica dos seus profissionais, sendo plenamente possível o atendimento da Agravante dentro da rede credenciada. Custas recolhidas (ID 71240853). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso essa apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do direito alegado e a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Na origem, M.L.S.L.P., representada por sua genitora, formulou ação de obrigação de fazer em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, requerendo, em sede de tutela de urgência, que as partes rés forneçam tratamento médico e terapêutico específicos e especializados, inclusive com Home Care, o que inclui fornecimento de materiais, equipamentos, aparelhos e soluções ortopédicas, bem como o ressarcimento dos valores já utilizados pelos seus genitores com o seu tratamento (R$ 37.430,00). Naqueles autos, a tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos (ID 196223650, dos autos da origem): Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela de urgência para o fim de determinar que as requeridas forneçam os tratamentos médicos e terapêuticos específicos e especializados, inclusive, com home care e fornecimento de materiais, equipamentos, aparelhos e soluções ortopédicas, conforme descritos na exordial e prescrições médicas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ora. Posteriormente, em ID 231211826, foi determinado que as requeridas custeiem o fornecimento de home care prestado pela empresa Zelo Saúde Domiciliar LTDA, para fins de continuidade do tratamento médico, como também a fornecer o medicamento RISDIPLAM, conforme prescrição médica. Depreende-se dos autos laudo médico (ID 230445944) emitido em 20/03/2025, em que relata o histórico da agravante , nascida em 24/05/2019, com diagnóstico de doença genética, neurodegenerativa rara e grave. Consoante o relatório, é imprescindível atendimento especializado à agravante, pois profissionais não habilitados em doenças neuromusculares e ausência de material técnico adequado e carga horária condizente e sem suporte médico de diversas especialidades prejudicam a evolução do quadro da paciente. Do que se vê, a argumentação sustentada pela agravante cinge-se a questionar o tratamento especializado para o tratamento da autora, na modalidade home care, e a indicação de tratamento com medicamento prescrito RISDIPLAM (EvrysdiTM). Como ressaltado pelo Juízo, as determinações deferidas foram motivadas pelo grave estado de saúde da criança. Ademais, não se desconsiderou a necessidade de perícia médica, com a observação de que será realizada em fase posterior às medidas determinadas. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e considerando, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida revela-se, na verdade, passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao quadro clínico da agravada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tratando-se de questão envolvendo pessoa em situação de vulnerabilidade, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital